Tribunal: TJMT
Processo: 1010095-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO MATERIAL – ULTRA PETITA - CONGRUÊNCIA DA MOVITAÇÃO COM A CONCLUSÃO – NECESSIDADE – DEMAIS PONTOS – MANTIDOS – RECURSO ACOLHIDO EM PARTE.
1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios na prestação jurisdicional.
2. Ao julgador é vedado prestar a tutela jurisdicional quando não requerida ou por fundamento diverso do invocado pela parte, em atenção ao princípio da adstrição ou da congruência, nos termos do previsto na legislação processual vigente.
3. Determinação para apresentação de documentos para aferição da efetiva receita bruta dos eventos noticiados por período específico solicitado pela parte autora, mas modificado por erro material diretamente pelo juízo.
Vistos etc.
Recurso de embargos de declaração oposto por CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS RECORDANDO OS PAGOS, através da petição de ID 92229994, contra decisão que indeferiu a liminar vindicada no respectivo RAI 1010095-60.2021.8.11.0000, onde figura como parte contrária ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD.
Em síntese, aduz que a decisão contém vício passível de correção haja vista que houve omissão quanto a determinação para apresentação de demonstrativos financeiros anuais dos anos de 2011 a 2018, bem ainda cópia das declarações prestadas ao Fisco, sob pena de serem tomados com base de dados os valores apresentados pela agravada para apuração do valor da contribuição autoral.
Síntese necessária.
Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
A embargante sustenta haver erro material Na decisão liminar ao fundamento de que "(...) a decisão interlocutória foi prolatada além dos pedidos realizados pelo autor, ora Agravado, que é o recebimento dos direitos autorais de eventos específicos, realizados em datas específicas, de 2011 a 2015(...)”. E que não é razoável exigir a apresentação de documento sigilosos em anos superiores, no caso o magistrado determinou a apresentação relativa a demonstrativos financeiros da receita anual e cópia das Declarações de Imposto de Renda relativa ao período 2011 a 2018.
Razão assiste à embargante ao pretender a correção do erro material referente ao período postulado para apresentação dos documentos solicitados pela decisão de primeiro grau.
Impende assinalar que no recurso de agravo de instrumento a embargante apresentou os fundamentos para reforma da decisão liminar do juízo de origem destacando que a apresentação dos documentos deve ficar adstrito aos eventos debatidos e solicitados pela parte autora/embargada.
Assim sendo, a análise sumária e não exauriente tem-se que a decisão de primeiro configura em parte, julgamento ultra petita, caracterizando erro material e deve ser corrigido, todavia, sem ocasionar qualquer alteração no mérito.
Com relação a documentação solicitada, convém anotar que milita em favor da parte autora, a presunção legal que o valor da retribuição autoral é aquele apontado, cabendo, portanto, ao Embargante, a prova de que o valor cobrado está incorreto.
Com esses fundamentos, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos Declaratórios para, sanando o vício e por força do disposto no art. 1022, II, do CPC, tão somente para determinar que o período de apresentação da documentação solicitada pelo magistrado de piso, se de entre os períodos de 2011 a 2015.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para regular processamento do Agravo de Instrumento.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =